Tribunal: TJBA
Processo: 8055335-13.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055335-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARINA SANTOS COSTA DE OLIVEIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. APLICAÇÃO AOS INATIVOS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E 47/2005. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. ATO OMISSIVO CONTINUADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. MÉRITO. INCIDÊNCIA DO PISO SOBRE O VENCIMENTO/SUBSÍDIO BÁSICO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL. ADI 4.167/STF E ADI 4.848/STF. TEMA 911/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DA VPNI E REENQUADRAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS DESDE A IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia, eis que cabe à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares vinculados ao Estado da Bahia. Precedentes do STJ. 2. Rejeitam-se as preliminares de decadência da impetração e prescrição do fundo de direito. Nos casos de relações de trato sucessivo, quando inexistente a negativa do próprio direito pretendido, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas no referido lapso temporal e não o fundo do direito. Tratando-se de ato omissivo continuado que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo de impetração se renova mês a mês. Súmula nº 85/STJ. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. A Lei nº 11.738/2008, que teve sua constitucionalidade ratificada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4.167 e ADI 4.848), foi expressa em consignar a incidência do piso salarial para as aposentadorias dos profissionais do magistério público da educação básica que sejam alcançados pelo artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e pela Emenda Constitucional nº 47/2005, conforme se infere da leitura do parágrafo 5º do artigo 2º do referido diploma legal. Aplicabilidade da lei a partir de 27 de abril de 2011. 4. Impetrante que ingressou no serviço público em 12/08/1969 e aposentou-se em 21/08/1993, antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, fazendo jus ao direito à percepção das vantagens remuneratórias deferidas em caráter geral aos ativos, incluindo o piso salarial nacional do magistério. 5. O piso salarial nacional deve ser vinculado ao vencimento/subsídio básico pago ao professor, podendo haver reflexos nas demais verbas que o tenham como base de cálculo, conforme previsto nas legislações locais. Não se trata de violação ao princípio da separação dos poderes ou à Súmula Vinculante nº 37/STF, mas de cumprimento de lei federal de observância obrigatória cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF. Tema 911/STJ. ADI 4.167/STF e ADI 4.848/STF. 6. Impossibilidade de cômputo dos valores pagos a título de VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável) e reenquadramento judicial para fins de verificação do cumprimento do piso nacional, por se tratarem de verbas de natureza pessoal e transitória, que não se confundem com o vencimento básico da carreira. Precedentes deste Tribunal. 7. Direito da impetrante ao recebimento das diferenças remuneratórias devidas desde a data da impetração do presente mandamus, observado o quinquênio anterior, com atualização monetária pelo IPCA-e e incidência de juros de mora, devendo o pagamento ser realizado através do regime de precatórios. 8. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível nº 8055335-13.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARINA SANTOS COSTA DE OLIVEIRA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .